Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702020-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACARIO MONSUETO MAIA AGRAVADO: JOSE NILDO LINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Macario Monseuto Maia contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO (ID no 42941444, págs. 64-65). 2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a reintegração do imóvel é o desdobramento da resolução do contrato firmado entre as partes. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, que seja reconhecida a competência da 6a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda principal. 4. Preparo recolhido (IDs no 42941445 e no 42941446). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O agravante ajuizou ação de rescisão contratual. Pediu a retenção dos valores pagos e a reintegração da posse do imóvel. Contudo, há nos autos de origem procuração in rem suam assinada pelas partes em Luziânia/GO, que evidencia a comercialização do imóvel em 2017. Além disso, todos os documentos apresentados pelo agravante também são oriundos de Luziânia/GO. 8. Apesar de defender a subsidiariedade do pedido de reintegração, as provas apresentadas com a petição inicial evidenciam a natureza real da ação e, consequentemente, reforçam a conclusão da decisão agravada. 9. A competência da ação possessória é absoluta (CPC, art. 47, §2o). Portanto, os autos devem ser remetidos ao foro da situação da coisa, que também é o domicílio do réu. 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Determino a remessa imediata dos autos originários (proc. no 0746210-30.2022.8.07.0001 - 6a Vara Cível de Brasília) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, nos termos constantes na decisão agravada. 15. Comunique-se a 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação do agravado, pois a relação processual ainda não foi regularizada na origem. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO